Tribunal: TJES
Processo: 5004451-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004451-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON GOMES MENEGUELLI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004451-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
WANDERSON GOMES MENEGUELLI, INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento de custas processuais decorrentes da tramitação do feito pelo ente estadual em serventia judicial não oficializada, com expedição de RPV de ofício. O agravante sustenta, em síntese, que a cobrança é indevida, por suposta inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, ocorrência de confusão patrimonial, afronta ao contraditório e ampla defesa, violação ao teto remuneratório e ilegalidade da expedição de RPV sem prévio requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da cobrança de custas processuais em favor de serventia não oficializada; (ii) examinar a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 à luz do art. 31 do ADCT; (iii) definir se há ocorrência de confusão patrimonial; (iv) estabelecer a possibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado; e (v) analisar a aplicação do teto constitucional remuneratório e a necessidade de rateio dos valores de custas entre os fundos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento das custas processuais quando sucumbente em processos que tramitaram em serventia não oficializada, é compatível com o art. 31 do ADCT, que garante a manutenção dos direitos dos titulares dessas serventias, não se verificando inconstitucionalidade no dispositivo.

O instituto da confusão patrimonial previsto no art. 381 do Código Civil não se aplica às custas devidas pelo Estado à serventia não oficializada, pois há distinção entre o credor (titular da serventia, pessoa privada) e o devedor (Estado), o que afasta a identidade entre as figuras jurídicas.

A jurisprudência do TJES admite a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ofício pelo magistrado nos casos em que já há condenação em custas, nos termos do art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013, não sendo necessária a instauração de cumprimento de sentença.

A oficialização da serventia apenas se concretizou com a edição da Resolução TJES nº 24/2016, sendo legítima a cobrança de custas pelos atos praticados anteriormente à sua vigência.

O teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988 e o entendimento firmado no Tema 779 do STF não se aplicam às verbas decorrentes da remuneração de escrivães de serventias judiciais não oficializadas, cujas atividades têm natureza privada.

Não há exigência legal de rateio do valor das custas entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES quando os cálculos se limitam aos atos efetivamente praticados pela escrivã da serventia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado é responsável pelo pagamento de custas processuais quando sucumbente em feitos que tramitaram em serventias judiciais não oficializadas, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

O referido dispositivo legal é compatível com o art. 31 do ADCT e não afronta a autonomia do Poder Judiciário nem a vedação de reversão de serventias.

O instituto da confusão patrimonial não se aplica às custas processuais devidas pelo Estado à serventia não oficializada.

É lícita a expedição de RPV de ofício pelo magistrado como decorrência natural da condenação.

O teto remuneratório constitucional não incide sobre a remuneração de titulares de serventias não oficializadas com natureza privada.

O rateio do valor de custas entre fundos públicos não é exigível quando o cálculo considera apenas atos praticados pela serventia privada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31 do ADCT e art. 37, XI; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 20, § 1º, e 23.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27/04/2021;
TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 024140095217, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 17/03/2020;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5000121-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 09/03/2020;
STF, Tema 779 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004451-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
WANDERSON GOMES MENEGUELLI, INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que lhe determinou o recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em serventia não oficializada.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que a decisão enseja hipótese de confusão; que não pode ocorrer a expedição de RPV de ofício pelo magistrado sem o corresponde pedido de cumprimento de sentença; que o título não tem liquidez e que a cobrança poderia abranger somente os atos praticados até a promulgação da Resolução 024/2016 TJES; que a existência de cartório judicial é uma anomalia, ante a impossibilidade de haver serventias judiciais privadas; que houve afronta ao contraditório e ampla defesa; que deve ser aplicado por analogia o entendimento adotado pelo julgamento da ADPF 94; que o Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES; que as verbas já custeadas pelo Estado devem ser excluídas; que deve ser observado o teto constitucional, requerendo seja recebido o recurso no efeito suspensivo.

No mérito,
pretende
seja afastada a obrigação do Estado de arcar com custas processuais calculadas nos autos do processo nº: 0027403-24.2010.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, com cancelamento da requisição de pequeno valor expedida.

Sem delongas, adianto que é caso de
negar provimento
do recurso.

Isso porque

consoante entendimento deste egrégio Tribunal, se a tramitação da demanda ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo Estado e suas Autarquias, não se configurando em inconstitucionalidade a determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no artigo 31 do ADCT.

A propósito:

[...]
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749).
Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. 6. Dos honorários: Correto o argumento recorrente que destaca a impropriedade na fixação sumária de honorários. Na existência de condenação em valores, descabe a fixação de honorários com base no valor da causa, e em se tratando de sentença ilíquida, correto o entendimento exposto no sentido de que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), com base no valor da condenação. 7. Remessa e apelo conhecidos para implementar a reforma parcial da sentença impugnada. Unânime. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

E ainda:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VARA NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º DA LEI 9.974/2013. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. I. Na medida em que não abordada, especificamente, a suposta inconstitucionalidade o artigo 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/13, que iria de encontro ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, há omissão a ser sanada.
II. Não há violação ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porquanto constante no próprio texto constitucional o respeito ao direito dos então titulares das serventias não estatizadas, motivo pelo qual o Estado deve arcar com as custas processuais de feitos em que é sucumbente e que tramitem em serventia não oficializada.
III. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120043419, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Ademais, antes do advento da Resolução nº 24 do TJES,
a jurisprudência deste Sodalício firmou o entendimento de que incumbiria ao Estado do Espírito Santo e as suas Autarquias o recolhimento das custas processuais nos casos em que o feito tramitasse perante Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, circunstância até então verificada na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

A
contrario sensu
é o que se extrai dos seguintes julgados da Colenda Quarta Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO (CTI). REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIDA EX OFFICIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO PELO ESTADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. VARA OFICIALIZADA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...)
3. Por meio da Resolução TJES nº 24, de 28 de novembro de 2016, restou desmembrada e oficializada a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo que a sentença foi proferida pelo Juízo de origem na data de 19/01/2018, ou seja, após a oficialização da mencionada serventia, circunstância que enseja o afastamento da determinação de recolhimento das custas processuais pelo Apelante.
4. Recurso conhecido e remessa necessária conhecida, ex officio, sendo, no mérito, provida a apelação interposta. (TJES, Classe: Apelação, 024140142654, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/05/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA CONDENANDO O ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SERVENTIA OFICIALIZADA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. [...].
2 - Na data de 28 de Novembro de 2016 sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no referido art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 3 - Sendo a sentença proferida pelo Juízo de origem após a oficialização da Serventia, deve ser afastada a determinação de recolhimento das custas processuais pelo Apelante
. 4 - Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024209000330, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, considerando que a demanda foi distribuída em
2010
, até o advento da Resolução nº 24 do TJES são devidas as custas pelo atos processuais praticados no âmbito da Serventia não oficializada.

Quanto a caracterização do instituto da confusão, também há posicionamento consolidado neste egrégio Tribunal em sentido contrário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. IV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Noutra plana, quanto ao fundamento de proibição da existência de serventias não oficializadas, a Eg. Quarta Câmara Cível já enfrentou questão idêntica, refutando a tese sob a exegese de que o entendimento da Suprema Corte era apenas acerca da impossibilidade de reversão das serventias estatais à iniciativa privada, senão vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA ART. 31 DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RECURSO DESPROVIDO. 1- Este Tribunal de Justiça tem entendido que a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais para serventia não oficializada não afronta o art. 31, do ADCT da Constituição da República. 2-
A hipótese tratada no julgamento da ADI nº 1.498/RS é diversa da hipótese dos autos. Naquele julgamento o Supremo Tribunal Federal apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada.
3- Recurso desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140247362, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

A seguir, entendo também por desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pelos Agravados para expedição do RPV, porquanto, a teor
do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta, com efeito, a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Quanto ao limite constitucional do teto remuneratório, bem como quanto ao
rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES,
consigne-se o entendimento perfilhado neste e. Tribunal:

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para cobrança das custas processuais pela serventia não oficializada se inicia com a homologação do cálculo e determinação do pagamento pelo juízo. O art . 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e compatível com o art. 31 do ADCT.
O instituto da confusão não se aplica
às custas processuais devidas pelo Estado à serventia não oficializada .
A expedição de RPV de ofício pelo magistrado é permitida
, sendo consectário natural da condenação.
O rateio das custas processuais entre órgãos não é necessário quando a conta de custas considera apenas atos efetivamente praticados pela escrivã
.
O teto remuneratório previsto no Tema 779 do STF não se aplica aos escrivães de serventias judiciais não oficializadas
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 31 do ADCT; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 20, § 1º, e 23 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 27/04/2021; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 024140095217, Rel. Des . Namyr Carlos de Souza Filho, 17/03/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001736-66.2023.8.08 .0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 03/07/2024; STF, Tema 779 da Repercussão Geral. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50113194120248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível
)

[...] 6. Não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa; 7. Omissão saneada . Embargos acolhidos. Sem efeitos infringentes. Vitória, 10 de junho de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50141673520238080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO DA SERVENTIA. CUSTAS DEVIDAS . INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI Nº 9.974/2013. INSUBSISTENTE . TAXA DE FISCALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO TETO REMUNERATÓRIO. CARÁTER PRIVADO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Sodalício se firmou no sentido de que o
Ente Político Estadual deve recolher custas processuais, quando o feito tramita em Vara não oficializada, nos termos do art. 20, § 1º da Lei Estadual nº 9 .974/2013, sendo que este era o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória quando da sentença, proferida em 18/11/2016, ou seja, antes da Resolução TJES nº 24, de 28/11/2016, que desmembrou e oficializou a escrivania do foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo, somente a partir de então, a exceção contida no referido art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013
. [...] 6.
Não subsiste a alegação em relação à extrapolação do teto remuneratório, já que a escrivã ao exercer sua função em caráter privado, não se sujeita ao teto remuneratório constitucional estabelecido pelo inciso XI, art. 37 da Constituição da Republica
. 7. Os valores relativos às
custas processuais sucumbenciais não se confundem com os valores destinados aos cofres públicos estaduais, sendo destinados à remuneração da serventia não oficializada que atuou em caráter privado, conforme estabelecido no art. 20, § 1º da Lei Estadual nº 9.974/2013
. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000121-41.2023 .8.08.0000, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão recorrida que direcionou ao agravante o pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.